Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735163-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de RICARDO CEBRIAN TOSCANO E OUTRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação do Agravante para reconhecer o excesso e fixo o valor do débito em R$ 1.067.740,13, atualizado até 26/05/2023, nos seguintes termos (ID 163348992 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. A Contadoria Judicial apurou o valor do débito em R$ 744.305,98 atualizada até 22/07/2020, conforme ID 68301937. O valor apurado pela Contadoria foi homologado, conforme decisão de ID 71904630. A decisão de ID 128866912 deferiu penhora no rosto dos autos de processos em trâmites em outros juízos, observando o limite de R$ 1.650.607,63, atualizado até 11/05/2022 (ID.124381595). O executado apresentou impugnação à penhora, (ID 132232476), alegando, em síntese, excesso de execução em virtude da atualização realizada pelos exequentes. Intimados, os exequentes arguiram intempestividade da impugnação e refutaram as alegações apresentadas pelo executado. A decisão de id 138496648 encaminhou os autos à Contadoria, que apresentou os cálculos de id 142883346. A decisão de id 157828824 determinou a inclusão de multas aplicadas ao executado, sendo os cálculos juntados ao id 160082635. As partes se manifestaram e os autos vieram conclusos. Decido. Com relação à intempestividade, essa não ocorre, uma vez que a impugnação é voltada contra atualizações do débito feitas posteriormente ao início do cumprimento de sentença e homologação dos cálculos da Contadoria. As multas foram aplicadas sobre o valor do cumprimento de sentença. Assim, não assiste razão ao executado no ponto. O executado pleiteia a aplicação da sanção prevista no art. 940 CC, com a condenação dos exequentes ao pagamento do dobro do valor executado em excesso. A aplicação da sanção pressupõe a presença de conduta maliciosa da parte que comparece em Juízo a fim de cobrar dívida que sabe quitada, ainda que parcialmente, ou cobra valor superior ao devido. Nesse sentido: RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou Documento: 55443406 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/02/2016 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais desprovidos. (RECURSO ESPECIAL No 1.111.270 - PR (2009/0015798-8) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI - DJe: 16/02/2016 Página 2 de 3) Os exequentes atualizaram o débito de forma equivocada, usando como parâmetro para a atualização o valor apontado pelo Contadoria em seus cálculos, o que importa em anatocismo. A atualização deve ser feita sempre a partir do valor histórico, sem incidência de juros, sob pena de se aplicar juros sobre juros, aumentando o débito de maneira desproporcional, como ocorreu na hipótese. Nada obstante ter agido em erro, não se vislumbra na espécie qualquer conduta que caracterize má-fé ou que revele perfil desleal dos exequentes. É comum esse tipo de erro cometido pelos exequentes, uma vez que desconhecem as operações contábeis necessárias para atualização de débito já atualizado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I - Para a aplicação do disposto no art. 940 do CC, deve restar caracterizada a má-fé do credor, aliada à cobrança em excesso do débito litigioso, o que não se verifica na demanda. II - Para a aplicação da sanção civil deve ficar constatada a prática de conduta maliciosa ou reveladora de perfil de deslealdade do credor, e não mero erro de cálculo, corrigido pela Contadoria do Juízo. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130329, 07128262120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, acolho em parte a impugnação para reconhecer o excesso e fixo o valor do débito em R$ 1.067.740,13, atualizado até 26/05/2023. Não há honorários advocatícios por não se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas impugnação a cálculos. Ficam as partes intimadas. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 1646833205 na origem), rejeitados pelo juízo monocrático no ID 166746146. A Agravante aduz que os exequentes exigem quantia maior (R$ 1.650.607,63) do que a devida (R$ 872.645,50) e que, por tal motivo, devem ser condenadas ao pagamento do valor cobrado a mais, nos termos da parte final do artigo 940 do Código Civil. Sustenta que a quantia deve ser corrigida tão somente para reconhecer um excesso de R$ 16.044,66 (subsidiariamente de R$ 9.215,96), devendo se reconhecer que o valor da causa foi arbitrado, na origem, em R$ 8/13 1.000,00 (um mil reais) e no processo de execução em R$ 83.812,19, o que comprova um excesso praticado pela contadoria, alegando má-fé. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob a alegação de que há probabilidade do direito vindicado, amparada na certeza da incorreção dos cálculos. Acrescenta que eventual constrição motivada por valor indevido poderá configurar abuso de direito e grave dano. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve as custas do preparo recolhidas (ID 50462818) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que o Agravante admite que é devedor das Agravadas, mas não no importe cobrado, mas no valor encontrado pela contadoria judicial. É certo que o art. 940 do Código Civil prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Contudo, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a repetição de indébito prevista em mencionado dispositivo somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Para tanto, é considerado má-fé o comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. Merece destaque o seguinte precedente deste Tribunal, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devolvida e resolvida a matéria relativa à suspensão do processo em sede de agravo de instrumento, impossível a pretendida rediscussão em sede de apelação, uma vez que o indeferimento do pedido por meio de decisão interlocutória, mantida por acórdão proferido em sede de agravo, implica preclusão da insurgência, que deverá ser resolvida naqueles autos. Além disto, matéria que não foi reapreciada em sentença, do que também decorre inviabilidade de conhecimento do recurso neste ponto. 2. De acordo com o art. 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". Conforme reiterada jurisprudência, a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, manifesta e inequívoca configuração de má-fé do credor. Precedentes. São, portanto, requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor. 3. Má-fé não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Não é o que se tem da mera cobrança de valores que se apresentavam como regulares e necessários dentro da perspectiva da parte, do que se depreende a própria postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Embora posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança de valores foi realizada com amparo na posição defendida, inexistindo prova de conduta premeditada ou deliberada contrária à boa-fé objetiva. E conforme consignado em sentença, mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição em dobro. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1426039, 07222386520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022.) Portanto, por força da interpretação jurisprudencial, a imposição de obrigação aos credores em favor do devedor exige comprovação específica além da alegação do excesso de execução. Assim, a divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configuram a alegada má-fé, por não serem suficientes para a configuração da malícia na cobrança do débito, conforme Enunciado da Súmula 159 do STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940 CC). Por fim, também não verifico a presença de risco de dano caso haja a continuidade do cumprimento de sentença na origem. Isso porque observo que no primeiro grau foram elaborados cálculos de acordo com os parâmetros pretendidos pela executada, com exceção somente da aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, o que, como visto, não guarda probabilidade de acolhimento. Logo, não há que falar em possibilidade de dano ao Agravante. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intimem-se aos Agravados para responderem ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 13:59:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador